Tribunal: TJDFT
Processo: 0739774-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PETIÇÃO CRIMINAL (1727) PROCESSO N.: 0739774-58.2022.8.07.0000 REQUERENTE: EDUARDO DE SANTANA RODRIGUES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Petição Criminal proposta por EDUARDO DE SANTANA RODRIGUES, recluso no Sistema Penitenciário do Distrito Federal, que de próprio punho redigiu carta dirigida ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, encaminhada via correios, digitalizada e distribuída a este relator por prevenção, conforme certidão de ID 41621896 - Pág. 1. Determinou-se vista à Defensoria Pública para regular instrução do feito e representação do autor (ID 41632851 - Pág. 1). O d. Defensor Público analisou minuciosamente a situação do apenado, e apontou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. (ID 42468759). No entanto, a título de reforço ao já determinado em sede executória, requereu, com urgência, que seja oficiada a 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal para o envio da carta de guia n. 0727764-81.2019.8.07.0001. Instada, a d. Procuradoria de Justiça oficiou pela remessa da petição ao Juízo da Execução. (ID 42587172 - Pág. 1). É o relato do necessário. DECIDO. A presente pretensão não reúne condições para prosseguir, porquanto ausentes fundamentos jurídicos para os pedidos. Como indicado pela Defesa técnica, o apenado formula pedidos relativos à execução da pena: restabelecimento do regime aberto/prisão domiciliar, progressão de regime, aplicação retroativa da lei 13.964/2019, remição, indulto/comutação, saídas temporárias e livramento condicional, bem como assistência da Defensoria Pública. Nada obstante, verificou-se que a situação processual executória do apenado está pendente de consolidação. Isso porque, ele cumpria pena em regime aberto/prisão domiciliar, quando foi condenado nos autos no 0727764-81.2019.8.07.0001 pelo delito de tráfico de drogas a uma pena de 6 anos de reclusão em regime inicial fechado. Ainda, a Defesa técnica informou que ação transitou em julgado no dia 19/02/2021, com baixa definitiva à vara de origem (1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal) na mesma data, entretanto, até aquela data, não houve a consolidação da situação processual executória do sentenciado perante a VEP/DF, com a juntada da carta guia integral referente à condenação na ação penal no 0727764-81.2019.8.07.0001. Esclareceu-se que, em setembro de 2021, a Defensoria requereu nos autos de execução, que fosse oficiada a vara de origem para expedição da Carta de Guia da Ação Penal n. 0727764-81.2019.8.07.0001 e posterior remessa à VEP para consolidação da situação processual do assistido; e, embora de lá pra cá, tenham sido homologados atestados de estudo para fins de remição e o apenado esteja já alocado na PDF-II, somente no dia 15/12/2022 houve decisão de saneamento e organização do processo, com determinação para que fosse oficiada a vara da origem para remessa da carta guia em questão e consolidação da situação processual executória, com a unificação das penas perante a VEP/DF. Nesse quadro, primeiramente faz-se necessária a consolidação da situação processual executória do apenado e direcionamento dos pleitos aqui deduzidos, todos relativos à execução da pena, à VEP/DF, sob pena de supressão de instância. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da petição criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. No entanto, a título de reforço ao já determinado em sede executória, determina-se, com urgência, que seja oficiada a 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal para o envio da carta de guia n. 0727764-81.2019.8.07.0001 à Vara de Execuções Penais. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2023 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator